Tribunal: TJPA
Processo: 0006444-17.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006444-17.2009.8.14.0051

APELANTE: CEMEX COMERCIAL MADEIRAS EXPORTACAO SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESI. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REALIZAÇÃO DE APENAS UMA TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PESQUISAS EM SISTEMAS CADASTRAIS, REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS PÚBLICOS OU TENTATIVAS EM OUTROS ENDEREÇOS. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. NULIDADE CONFIGURADA. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA CITAÇÃO EDITALÍCIA, INCLUSIVE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A controvérsia recursal limita-se à análise da prejudicial de prescrição e, subsidiariamente, da alegada nulidade da citação por edital realizada nos autos de ação ordinária de cobrança ajuizada pelo Serviço Social da Indústria – SESI em face de sociedade empresária.

II - Rejeita-se a prejudicial de prescrição quando verificado que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional aplicável, não sendo possível atribuir exclusivamente à parte autora a demora na citação, sobretudo diante da sucessão de atos judiciais que conduziram a marcha processual. Incidência da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição.

III - A citação constitui ato essencial à validade do processo, pois viabiliza a formação regular da relação processual e assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, a citação por edital possui caráter excepcional e somente deve ser admitida quando demonstrada a impossibilidade de localização da parte ré após a adoção de diligências razoáveis.

IV - No caso concreto, após uma única tentativa frustrada de citação pessoal, a parte autora requereu a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, a fim de tentar localizar a empresa requerida, tendo o juízo consignado que, transcorrido o prazo de suspensão, seria realizada a citação por edital. Posteriormente, a citação ficta foi determinada sem que se identificasse a realização de novas diligências concretas para localização da demandada.

V - Após o retorno dos autos à origem, em razão do julgamento de apelação anteriormente interposta contra sentença extintiva, a providência imediatamente adotada foi novamente a citação por edital, sem prévia pesquisa em sistemas cadastrais, requisição de informações a órgãos públicos, tentativa de citação em outros endereços eventualmente disponíveis, ou qualquer outra medida apta a demonstrar que a parte ré se encontrava em local incerto ou ignorado.

VI - Ausente a demonstração de diligências mínimas e efetivas para localização da empresa requerida, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação por edital, com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006444-17.2009.8.14.0051

APELANTE:
CEMEX COMERCIAL MADEIRAS EXPORTAÇÃO S/A

APELADO:
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CEMEX COMERCIAL MADEIRAS EXPORTAÇÃO S/A
, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da
ação ordinária de cobrança
ajuizada por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
.

Na origem, o autor alegou que a empresa requerida teria firmado
Convênio para Arrecadação Direta com Prestação de Serviços Assistenciais
(ID. 1140028 – Pág. 8), obrigando-se ao recolhimento direto de contribuições destinadas ao SESI, mas teria deixado de adimplir os valores apurados nas notificações de débito indicadas na inicial.

A ação foi ajuizada em
10/08/2009
(ID. 1140026).

Após determinação inicial para recolhimento das custas, proferida em
30/08/2009
(ID. 1140029 – Pág. 2), a parte autora apresentou manifestação em
09/09/2009
(ID. 1140029 – Pág. 4).

Em seguida, foi determinad
a a citação

da parte ré em 13/11/2009 (ID. 1140029 – Pág. 8).

A tentativa de citação pessoal restou infrutífera, razão pela qual foi expedido ato ordinatório, em
01/03/2010
, determinando a manifestação da parte autora (ID. 1140029 – Pág. 14).

Em
11/03/2010
, o SESI requereu a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, a fim de tentar localizar a empresa requerida (ID. 1140030 – Pág. 1). O pedido foi deferido em
31/05/2010
, ocasião em que o Juízo consignou que, transcorrido o prazo sem localização da parte ré, seria realizada a citação por edital (ID. 1140030 – Pág. 3).

Posteriormente, em
02/03/2012
, foi determinada, com urgência, a citação por edital, sem que conste, antes disso, a realização de novas diligências para localização da empresa demandada (ID. 1140030 – Pág. 5).

O edital foi publicado em
09/05/2012
(ID. 1140030 – Pág. 11).

Após intimação para manifestação, em
10/04/2013
(ID. 1140030 – Pág. 16), a parte autora requereu a aplicação dos efeitos da revelia em
02/05/2013
(ID. 1140030 – Pág. 20). Em seguida, em
05/06/2013
, foi nomeado Defensor Público como curador especial da parte ré (ID. 1140030 – Pág. 22).

Mais adiante, em
13/08/2015
, o Juízo determinou que a parte autora comprovasse a regularidade das publicações do edital de citação (ID. 1140031 – Pág. 20). Em
03/09/2015
, o SESI requereu a expedição de novo edital (ID. 1140032 – Pág. 1).

Sobreveio sentença de extinção do feito (ID. 1140033 – Pág. 2), posteriormente reformada por acórdão deste Tribunal, em
18/08/2020
(ID. 3622423), com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Após a baixa dos autos, o SESI requereu novamente a citação por edital em
17/03/2021
(ID. 21812119 – Pág. 1), deferida por decisão de
12/05/2023
(ID. 21812132 – Pág. 1).

Apresentada contestação por negativa geral pela Defensoria Pública (ID. 21812139), sobreveio sentença, em
23/07/2024
, que julgou procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento do valor indicado na inicial, acrescido de juros de mora e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios (ID. 21812149).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição, ao argumento de que a citação somente teria sido concretizada após longo lapso temporal desde o vencimento do débito. Subsidiariamente, defende a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não teriam sido esgotados os meios disponíveis para localização da empresa requerida antes da adoção da modalidade ficta de citação.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição ou, subsidiariamente, declarada a nulidade da citação por edital.

Contrarrazões apresentadas
, pela manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006444-17.2009.8.14.0051

APELANTE:
CEMEX COMERCIAL MADEIRAS EXPORTAÇÃO S/A

APELADO:
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI

RELATORA:
DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal limita-se, essencialmente, à análise da prejudicial de prescrição e, subsidiariamente, da alegada nulidade da citação por edital.

I -
DA PRESCRIÇÃO

A apelante sustenta a ocorrência de prescrição, ao argumento de que o vencimento do crédito mais antigo ocorreu em 09/11/2004, tendo a citação editalícia sido efetivada apenas muitos anos depois.

A prejudicial, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a demanda foi ajuizada em 10/08/2009 (ID. 1140026), antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal em relação à primeira notificação de débito indicada pela própria apelante. Em seguida, houve determinação para recolhimento de custas (ID. 1140029 – Pág. 2), manifestação da parte autora (ID. 1140029 – Pág. 4) e despacho de citação em 13/11/2009 (ID. 1140029 – Pág. 8).

A tentativa de citação restou infrutífera, seguindo-se atos processuais voltados ao prosseguimento do feito
.

Nesse contexto, embora tenha havido considerável lapso temporal até a
angularização
da relação processual, não se mostra possível atribuir exclusivamente à parte autora a demora na citação, sobretudo diante da sucessão de atos judiciais que conduziram a marcha processual.

Aplica-se, portanto, a orientação consolidada na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”.

Desse modo
, rejeito a prejudicial de prescrição.

II -
DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Superada a prejudicial de prescrição, assiste razão à apelante quanto à nulidade da citação por edital.

A citação constitui ato essencial à validade do processo, na medida em que viabiliza a formação regular da relação processual e assegura o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, a citação por edital possui caráter excepcional e somente deve ser admitida quando demonstrada a impossibilidade de localização da parte ré
,
após a adoção de diligências razoáveis.

No caso concreto, verifica-se que, após a determinação de citação da requerida em 13/11/2009 (ID. 1140029 – Pág. 8), a tentativa de citação pessoal restou infrutífera, razão pela qual foi expedido ato ordinatório em 01/03/2010 para manifestação da parte autora (ID. 1140029 – Pág. 14).

Em seguida, em 11/03/2010, o SESI requereu a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, afirmando que pretendia localizar o endereço da parte requerida (ID. 1140030 – Pág. 1). O pedido foi deferido em 31/05/2010, ocasião em que o Juízo consignou que, transcorrido o prazo, seria realizada a citação por edital (ID. 1140030 – Pág. 3).

Posteriormente, em 02/03/2012, foi determinada, com urgência, a citação por edital (ID. 1140030 – Pág. 5), sem que se identifique, nesse intervalo, a realização de novas diligências concretas para localização da empresa demandada. O edital foi publicado em 09/05/2012 (ID. 1140030 – Pág. 11), seguindo-se pedido de aplicação dos efeitos da revelia (ID. 1140030 – Pág. 20) e nomeação de curador especial (ID. 1140030 – Pág. 22).

Desse modo, a citação editalícia foi determinada após uma única tentativa frustrada de citação pessoal, sem prévia pesquisa em sistemas cadastrais, requisição de informações a órgãos públicos ou qualquer diligência mínima apta a demonstrar que a parte ré se encontrava em local incerto ou ignorado.

Também se observa que, após o retorno dos autos à origem, em razão do julgamento da apelação anteriormente interposta, a providência adotada foi novamente a citação por edital, sem a prévia realização de qualquer diligência adicional voltada à localização da empresa requerida. Com efeito, após a baixa dos autos, o SESI requereu a citação editalícia em 17/03/2021 (ID. 21812119 – Pág. 1), tendo o Juízo deferido a medida em 12/05/2023 (ID. 21812132 – Pág. 1), sem que se identifique, nesse intervalo, pesquisa em sistemas cadastrais, requisição de informações a órgãos públicos ou tentativa de citação em outros endereços eventualmente disponíveis.

A propósito, esta Corte já decidiu que a validade da citação por edital depende da demonstração de diligências efetivas para localização da parte demandada. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 0802303-50.2024.8.14.0000, a 1ª Turma de Direito Privado afastou a nulidade da citação editalícia justamente porque, naquele caso, haviam sido realizadas diversas tentativas de localização, inclusive pesquisas em sistemas como
BacenJud
,
InfoJud
e SIEL, além de tentativas de citação nos endereços obtidos.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES A CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MEDIDA FACULTATIVA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação é ato essencial à validade do processo, devendo obedecer ao princípio da pessoalidade, conforme os
arts
. 239 e 242 do CPC. 4. O art. 256, § 3º, do CPC estabelece que a citação por edital será admitida quando infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição de informações a cadastros públicos ou concessionárias de serviços, sem, contudo, exigir de forma absoluta a adoção dessa última diligência. 5. No caso concreto, restou comprovado que o juízo de origem realizou diversas tentativas de localização do agravante, incluindo pesquisas nos sistemas
BacenJud
,
InfoJud
, SIEL e tentativas de citação nos endereços obtidos, sem êxito. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos antes da citação por edital não é obrigatória, sendo uma faculdade do magistrado, a ser avaliada conforme as circunstâncias do caso concreto. [...] (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802303-50.2024.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-10).

A hipótese destes autos é diversa.
No presente caso
, não se constata a adoção de providências semelhantes. A citação por edital foi determinada sem demonstração de esgotamento dos meios ordinários e razoáveis de localização da empresa requerida, o que compromete a validade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes.

No mesmo sentido, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento da Apelação Cível nº 0001845-32.2016.8.14.0005, assentou que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser determinada quando esgotadas as formas possíveis de localização do réu, sob pena de nulidade.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3
.
A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser determinada quando esgotadas todas as formas possíveis de localização do réu, inclusive diligências extrajudiciais. A ausência desse requisito implica nulidade da citação, conforme o art. 231 do CPC/1973, vigente à época dos atos processuais. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a nulidade da citação editalícia se configura quando não há comprovação do esgotamento prévio dos meios para localização do réu, sendo imprescindível a realização de diligências efetivas. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do réu, sob pena de nulidade. [...] (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001845-32.2016.8.14.0005 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-01).

Desse modo
, reconhecida a nulidade da citação por edital, impõe-se a anulação dos atos processuais posteriores, inclusive da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, rejeitada a prejudicial de prescrição
, ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
e anular os atos processuais praticados a partir da citação editalícia, inclusive a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a adoção das diligências necessárias à localização e citação da parte
demandada
.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2026